Tribunal: TJSP
Processo: 1009084-96.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Sentença de improcedência. Apelo das autoras, usuárias da plataforma de "marketplace" da ré, insistindo na declaração de abusividade das cláusulas contratuais "20b" e "20h" que permitem a resolução unilateral do contrato e a retenção de valores das vendas na plataforma até que os consumidores prejudicados pelas vendedoras sejam ressarcidos.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Sentença de improcedência. Apelo das autoras, usuárias da plataforma de "marketplace" da ré, insistindo na declaração de abusividade das cláusulas contratuais "20b" e "20h" que permitem a resolução unilateral do contrato e a retenção de valores das vendas na plataforma até que os consumidores prejudicados pelas vendedoras sejam ressarcidos. Improcedência mantida. Cláusula "20b": Notificação da ré às autoras informando-lhes que a resolução do contrato se dava, não só pela cláusula "20b" que permitia a resilição unilateral das partes, mas também pela cláusula "20 cI"" permissiva da rescisão do pacto por inadimplemento das comerciantes. Ré que comprovou que as autoras praticaram infrações contratuais em prejuízo aos consumidores, o que exigia contraprova por parte das autoras, ônus do qual não se desincumbiram. Planilha apresentada pela ré apontando número não impugnado pelas autoras, de 10.100 reclamações nos anos de 2021 e 2022. Autoras que não apresentaram contraprova no sentido de que as reclamações decorreram exclusivamente, ou na maioria, da atuação dos funcionários da ré ao atrasarem coleta das mercadorias ou utilizarem fotos erradas em campanhas publicitárias. Cláusula "20h": Alegação das recorrentes de abusividade por causar-lhes prejuízos graves, por implicar na retenção dos valores pagos pelos consumidores. Retenção dos valores pagos pelos consumidores que somente ocorre quando constatados cancelamentos e reclamações, não se mostrando conduta abusiva, além de consistir em medida que objetiva garantia da idoneidade do comércio virtual praticado na plataforma de vendas on line, ou ainda da possibilidade da ré em estabelecer critérios relativos a cancelamentos, reembolsos e devoluções das transações efetuadas. Cláusula que visa à proteção dos consumidores lesados. Pedido inicial que se limita a declarar a abusividade das cláusulas contratuais "20b" E 20h", não se excluindo a possibilidade de as autoras reaverem eventuais valores retidos indevidamente em ação própria. Improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.